Tribunal: TJMT
Processo: 0003449-95.2016.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003449-95.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[YGOR DA SILVA NUNES - CPF: 049.196.971-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA QUEIROZ - CPF: 050.287.161-02 (VÍTIMA), ISABELLY THIELLY MORAES DIAS (VÍTIMA), JOYCE CECILIA SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 059.376.751-93 (VÍTIMA), MARCIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 029.339.621-36 (VÍTIMA), ANTONIO JESUS DE BARROS DA CONCEICAO JUNIOR - CPF: 701.053.281-89 (VÍTIMA), GEORGINES CUNHA NOVAES - CPF: 056.965.491-28 (ASSISTENTE), LEONARDO VINICIUS ARESTIDES SANTANA - CPF: 051.578.881-39 (ASSISTENTE), BRUNO CESAR ARISTIDES MARTINS - CPF: 027.875.351-51 (ASSISTENTE), ISABELLY THIELLY MORAES DIAS - CPF: 067.561.851-79 (VÍTIMA), LUCIMARE REGINA BARROS DA CONCEICAO - CPF: 014.749.541-54 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO
CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal
interposta
contra sentença do Tribunal do Júri
da Comarca de Cuiabá
que condenou o réu a 25 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado consumado e três tentativas de homicídio simples
(CP,
arts
. 121, § 2º, incisos I e IV, e 121,
caput
, c/c art. 14, II
)
.

II. Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão:

i)
determinar se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário às provas dos autos
em relação às tentativas de homicídio
;

(
ii
) avaliar a idoneidade da fundamentação utilizada para majoração das penas-base e
,

(
iii
) estabelecer se os crimes configuram concurso formal próprio ou impróprio.

III. Razões de decidir

3. A decisão dos jurados encontra amparo nos depoimentos das testemunhas oculares e nos relatos das vítimas sobreviventes, demonstrando que
o réu realizou disparos indiscriminados em local com grande aglomeração, assumindo o risco de produzir os resultados (dolo eventual).

4.
A fundamentação para a majoração da pena-base é idônea, considerando o contexto dos crimes: ambiente com aglomeração de pessoas, inclusive adolescentes e a condição gestacional de uma das vítimas, fatores que amplificam a gravidade da conduta.

5.
O concurso formal impróprio aplica-se, pois os disparos, ainda que realizados em um único contexto, evidenciam desígnios autônomos, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“1.
A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos quando encontra suporte em elementos probatórios consistentes.
2.
A majoração da pena-base é válida quando fundamentada em circunstâncias concretas e mais reprováveis do que as inerentes ao tipo penal.
3.
Configura-se o concurso formal impróprio quando, em uma única conduta, o
réu
age com desígnios autônomos em relação aos resultados distintos.
”

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta por
YGOR DA SILVA NUNES
contra sentença proferida p
elo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de

Cuiabá
, decorrente de veredi
c
to
do Tribunal do Júri
,
nos autos de ação penal (
PJ
e

0003449-95.2016.8.11.0042
),
que
o condenou
a
25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado
,
pela prática dos crimes de
homicídio
qualificado consumado e três
tentativas de
homicídio simples

-
art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 121,
caput
, c/c
arts
. 14, II, todos do CP
-
(ID 212144220).

O apelante

sustenta que
: 1)
o julgamento seria contrário à prova dos autos, haja vista a “
clara ausência de animus necandi frente as vítimas das tentativas
”; 2) a circunstância judicial relativa às circunstâncias dos crimes teria sido valorada negativamente mediante fundamentação inidônea; 3)
“
houve apenas uma conduta, em um único contexto fático que se desdobrou em 01 (um) homicídio e 03 (três) tentativas de homicídio
”,
a ensejar o reconhecimento d
o concurso formal próprio entre os delitos
, afastando-se o impr
ó
prio utilizado pelo juiz da causa.

Re
quer o provimento
do recurso
para
“
anular a sessão plenária realizada, considerando a decisão manifestamente contrária à prova dos autos
”.

S
ubsidiariamente,
pede
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento do concurso formal próprio
, com a consequente
redução da
reprimenda
imposta
.

Prequestiona
o art. 5º, incisos XLVI e LIV, da Constituição Federal e
art
s
.
59, 65, inciso III,

alínea “d”, 67 e 68 do Código Penal
(ID
212144247
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público
suscitou preliminar de não conhecimento parcial do recurso no tocante
à alegação de
julgamento contrário à prova dos autos e, no mérito,
pugnou
pelo desprovimento
(
ID
212144249).

A
5
ª Procurador
i
a de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento

do apelo (
ID
219527197).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
2
ª
Promotoria
d
e Justiça Criminal
de
Cuiabá
– Núcleo de Defesa da Vida
, nas

contrarrazões
recursais
, pugn
ou
pelo não conhecimento d
o apelo no tocante à alegação de julgamento contrário à prova dos autos
,
sob assertiva de preclusão
pro

judicato
,

por ter sido apreciad
a
em recurso em
s
entido
e
strito
.

Vejamos.

A Defesa interpôs recurso em sentido estrito [
PJe
n° 1018348-08.2019.8.11.0000] pleiteando a
desclassificação dos homicídios tentados para o crime de lesão corporal ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, o qual foi provido
parcialmente, à unanimidade, por esta e. Câmara Criminal
, nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – PRONÚNCIA – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, CONSUMADO E TENTADO – ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – TESES DEFENSIVAS: 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ELEMENTOS INDICATIVOS DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO RÉU – 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – HOMICÍDIO CONSUMADO (VÍTIMA: ANTÔNIO JESUS DE BARROS) – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA EXCLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – HOMICÍDIOS TENTADOS (VÍTIMAS: ISABELLY, JOYCE, MÁRCIA E MARCOS) – DECOTE DAS QUALIFICADORAS –
POSSIBILIDADE – RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – ELEMENTO SURPRESA – INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL – PRECEDENTES STJ – MOTIVAÇÃO TORPE ESPECÍFICA QUANTO À VÍTIMA FATAL ANTÔNIO, EM DECORRÊNCIA DE RIXA – NÃO EXTENSÃO ÀS DEMAIS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR MINIMAMENTE MOTIVAÇÃO TORPE QUANTO ÀS VÍTIMAS ISABELLY, JOYCE, MÁRCIA E MARCOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Em processos de competência do Tribunal do Júri, as qualificadoras descritas na denúncia apenas podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando nenhum dos elementos de prova coligida nos autos as sustentarem.

Os julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça têm concluído pela incompatibilidade do dolo eventual com as circunstâncias qualificadoras previstas no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, posto que o elemento surpresa, próprio do dolo direto, não seria possível quando o resultado morte não é desejado pelo agente. [
AgRg
no RHC 87.508/DF].

A motivação da conduta adotada pelo agente com relação à vítima fatal, não tem qualquer relação direta, mesmo que tênue, com as demais vítimas.”

A
preclusão
pro

judicato
(art. 505, CPC)
tem como objetivo
“
garantir a segurança jurídica, inviabilizando que decisões judiciais já impostas às partes sejam revistas pelo juízo em sede da mesma lide
” (TJMT,

AP nº 0006549-05.2009.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli

–
Terceira

Câmara Criminal - 26.8.2020).

No entanto,
a análise, pelo Tribunal, de recurso em sentido estrito interposto
contra a
pronúncia não se confunde com a apreciação realizada em
sede de
apelação criminal
, que é

proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular.

Nesta última hipótese, cabe um exame mais aprofundado das provas produzidas, verificando-se se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos probatórios constantes dos autos
(TJMT, AP nº 0002448-80.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 5.5.2021).

Com efeito, a manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito, “
não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal

do Júri, ao se considerar o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, AP nº 1023454-37.2022.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli

–
Terceira

Câmara Criminal - 7.8.2024)
.

Nesse quadro, não
identifico
a alegada preclusão
pro

judicato
.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

V O T O
(MÉRITO)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...)
Consta do presente inquérito policial que no dia 29 de novembro de 2015, por Volta das 19h00min, ocorria uma festa em uma residência particular localizada na Rua General Ramiro de Noronha, n° 968, Bairro Duque de Caxias, nesta cidade, onde estavam presentes mais de 70 (setenta) pessoas, dentre eles o denunciado YGOR DA SILVA NUNES, vulgo “
Yguinho
”.

O denunciado estava parado perto da piscina quando a vítima Antônio Jesus de Barros da Conceição Júnior, vulgo “Toninho”
,
passou próximo a ela e, de repente, devido a vítima e denunciado serem rivais por pertencerem a “gangues” de bairros diferentes, o denunciado YGOR sacou uma arma de fogo e desferiu diversos disparos em direção à vítima Antônio Jesus, atingindo-o com 2
(dois) tiros na região torácica e escapular, lesionando aorta que lhe causou a morte por choque hipovolêmico, conforme Laudo Pericial às fls. 64/73.

O denunciado YGOR DA SILVA NUNES, vulgo “
Yguinho
”, assumindo o risco de produzir o resultado morte também de outras pessoas que ali estavam, atingiu as vítimas
Isabelly

Thielly
Moraes Dias, atingindo-a com um tiro de raspão na barriga, conforme Laudo Pericial às fls. 176/179; Joyce Cecilia Santos do Nascimento, a qual foi atingida, sendo Laudo Pericial às fls. 165/168, na região dorsal do pé direito; Márcia Carolina Rodrigues de Oliveira, atingida por um projétil às fls. 172/175-v; e, atingiu também a vítima Marcos Vinicius da Silva Queiroz na região do terço médio da perna direita (laudo pericial fls. 169/171-v).

O resultado morte das vítimas citadas somente não foi atingido por terem sido socorridas rapidamente e encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá por amigos que também estavam na festa.
(...)

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA YGOR DA SILVA NUNES, vulgo “
Yguinho
” como incurso:

-
No art. 121, § 2°, inciso I (motivo torpe) e IV (impossibilidade de defesa da vítima), do Código Penal, com relação a vítima Antônio de Jesus de barros da Conceição Júnior; e

-
art.
121, §2°. Incisos I (motivo torpe) e IV (impossibilidade de defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II (por 4 vezes), ambos do Código Penal, com relação às vítimas
Isabelly

Thielly
Moraes Dias, Joyce Cecilia Santos do Nascimento, Márcia Carolina Rodrigues de Oliveira e Marcos Vinicius da Silva Queiroz. (...)”
(ID
212141346
)

Na fase
judicium
accusation
is

(juízo ou formação da acusação), o juízo singular pronunciou o apelante nos exatos termos da denúncia
.

Interposto recurso em sentido estrito
contra a pronúncia
, esta e. Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso defensivo para
afastar as qualificadoras do motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima com relação aos homicídios tentados (ID
212144160
).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o apelante
foi condenado a
25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão,
em regime inicial
fechado
,
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV
,
do Código Penal em relação à vítima Antônio

e art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por três vezes, em relação às vítimas Joyce, Marcia e
Isabelly
.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, em que se alega, primeiramente, conforme relatado, a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri de Cuiabá
sob a assertiva de que teria sido contrário à prova dos autos, haja vista a
“
clara ausência de animus necandi frente as vítimas das tentativas
”
.

Embora o Conselho de Sentença julgue por íntima convicção, sem necessidade de fundamentação explícita, a decisão tomada pelos jurados (condenatória ou absolutória) deve ser baseada nos elementos probatórios produzidos ao longo da persecução penal, sob pena de nulidade do julgamento, nos termos do § 3º, III, do art. 593, do CPP, que assim estabelece:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
(...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
(...)

§ 3º Se a apelação se fundar no nº III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação”.

Frise-se que o c. STF, em sede repercussão geral (ARE 1.225.185, Tema 1.087), reconheceu que
“a possibilidade de recorrer não viola a soberania das decisões do júri, prevista na Constituição (art. 5º, XXXVIII, “d”)
”
, pois,
“ainda que acolha o recurso, o Tribunal de segunda instância apenas determina a realização de novo júri, mas não decide se o acusado é culpado ou inocente em lugar dos jurados.”

Contudo, é sabido que
“não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou,
ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses”
(
TJMT, AP n.
0000363-03.2020.8.11.0002
– Relator: Des. Paulo da Cunha –
Primeira Câmara Criminal
– 11.2.2022).

Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima leciona:

“
(...)
para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que conta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elementos informativos que suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria
(...)
”
(Manual de Processo Penal, volume único, 7ª edição, Editora
JusPODIVM
, p
.
1773).

No caso,
o Conselho de Sentença reconheceu que o apelante
“
foi o autor dos disparos que atingiram as vítimas
” (2ª, 3ª e 4ª Séries – 2º Quesito),
bem como que, assim agind
o,
“
assumiu o risco do resultado morte e deu início à execução de um crime de homicídio, que somente deixou de se consumar por circunstâncias alheias à vontade dele (réu)
” (2ª, 3ª e 4ª Séries – 3º Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos das testemunhas oculares
Lucimare
Regina Barros e Daniel Monteiro de Arruda, alinhados aos relatos das vítimas
sobreviventes
Márcia Carolina Rodrigues e Joyce Cecília Santos do Nascimento, tanto na fase policial quanto em juízo
, os quais evidenciam que o apelante
adentrou uma festa com
aproximadamente

70 (setenta)
pessoas e realizou diversos disparos de arma de fogo, atingindo
4 (quatro)
pessoas
–
uma delas fatalmente e outras
três
que sobreviveram por circunstâncias alheias à sua vontade.

Destaco que, conforme esclarecido pela vítima
Márcia Carolina Rodrigues
, sob o crivo do contraditório,
o
local é uma ladeira, onde o réu subiu atirando em todos que estavam no rumo da vítima fatal

Antônio Jesus de Barros
.

Ainda que se argumente que o
apelante
não tinha a intenção de matar
todas as
vítimas, ao efetuar os disparos indiscriminadamente, no mínimo
,
assumiu o risco de causar os resultados
nas pessoas que estavam presentes
[dolo eventual]
.

Portanto, conclui-se que os jurados não decidiram de maneira manifestamente contrária às provas dos autos, não havendo fundamento para a anulação do julgamento.

Na essência, os jurados acolheram a versão exposta pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau.

Com efeito, não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Em caso
s
semelhante
s
,
este
e. Tribunal assim decidiu:

“
(...) 2.
Acusado que após participar de contenda na saída de casa de festa, retorna ao local
do fatos
e efetua diversos disparos de arma de fogo contra multidão, alvejando terceiros inocentes, ocasionando, assim, a morte de uma das vítimas e ferimentos graves na outra, a qual somente não teve sua vida ceifada por circunstâncias alheias à vontade do agente, ao menos assume o risco da ocorrência do resultado morte, logo, não há que se falar em crime de lesão corporal. 3. O artigo 593, inciso IV, alínea d, do Código de Processo Penal só autoriza a anulação da decisão dos jurados quando
esta
se manifestar completamente dissociada das provas produzidas no processo. Verificando-se nos autos a presença de duas versões a respeito dos fatos, faculta-se ao Conselho de Sentença a escolha da tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.”
(TJMT, AP n.
0002012-
60.2010.8.11.0064
– Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 11.9.20
2
3)

“(...) 3. Se o agente do crime efetua três disparos de arma de fogo do veículo que conduzia em alta velocidade em via pública, em direção ao veículo em que estavam a bordo quatro pessoas, aceita o risco de ocasionar o resultado morte em algum ou alguns dos indivíduos, ainda que sua intenção fosse a de atingir, tão somente, o solo ou o pneu do veículo. Logo, tendo em vista que os jurados reconheceram que nessas circunstâncias, ao atingir uma pessoa diversa da que o agente pretendia, afastando a pretendida desclassificação com relação a esta vítima, não há que se falar em cassação do veredicto. (...)”
(TJMT, AP N.U
0029451-68.2017.8.11.0042
– Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 3.4.2024)

Destarte, deve ser mantida a condenação imposta com supedâneo no

princípio da soberania dos veredictos.

Passo
, então,
à análise da
s
tese
s
subsidiária
s
de redimensionamento da reprimenda

imposta.

Na primeira fase
,

em relação a todos os delitos que o apelante fora condenado,
o
j
uiz-
p
residente
depreciou as circunstâncias dos crimes com a seguinte fundamentação:

“
As circunstâncias do delito revestem-se de gravidade exacerbada, haja vista que, da prova produzida, havia aproximadamente 70 pessoas no local da festa, dentre elas adolescentes, ou seja, pessoas em condições peculiares de desenvolvimento. Além disso, a conduta do réu, nada obstante tenha atingido 5 vítimas, colocou em risco muitas outras pessoas que ali estavam participando da festividade.”

(ID
212144220
)

Especificamente em relação à vítima
Isabelly
,
acrescentou

que
“
não bastasse isso, conforme comprovado nos autos, a vítima

Isabelly
estava em período gestacional, circunstância ainda mais gravosa
”
(ID
212144220
).

Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que
não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena,
eis
que o
s

crimes
fora
m
praticado
s
durante
uma festa
, momento em que havia aglomeração de pessoas, inclusive adolescentes, “
o que aumenta a reprovabilidade da prática delitiva
” (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 2096029/RS
– Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.11.2023)
.

Igualmente, a circunstância de uma das vítimas estar grávida denota maior
reprovabilidade/
gravidade

da conduta
do acusado
, autorizando, também, a elevação da pena-base
do crime contra ela praticado
(TJMT, AP
N.U 0013579-47.2016.8.11.0042

-
Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho
-
Terceira Câmara Criminal
-
28.8.2024).

Desse modo
, imperativa a manutenção das penas basilares fixadas na sentença.

Enfim
, t
endo o agente praticado
um
homicídio
consumado e três homicídios tentados
,
mediante uma só ação, com dolo
direto e com dolo eventual,
impõe-se o reconhecimento do concurso formal impróprio entre os crimes,
como efetivado pelo juiz-presidente, pois,
ao efetuar os disparos contra uma das vítimas, o réu assumiu o risco de matar
as demais
.

Vale dizer, se o acusado, mediante uma só conduta, desfere tiros em vítimas distintas, como dolo direto em relação a uma (homicídio consumado) e dolo eventual em relação às outras (homicídios tentados), evidencia-se a autonomia de desígnios, a ensejar
o reconhecimento do concurso formal impróprio, devendo as penas dos delitos serem somadas, em conformidade com o que dispõe o art. 70,
caput
, segunda parte, do CP.

Sobre o tema, trago
a seguinte
lição doutrinária:

“O erro na execução com unidade complexa é admitido apenas quando as demais pessoas forem atingidas culposamente. Se houver dolo eventual no tocante às demais pessoas ofendidas, incide a regra do concurso formal improprio ou imperfeito (sistema do cúmulo material), somando-se as penas, pois a pluralidade de resultados deriva de
desígnios
autônomos, ou seja, dolos diversos para a produção dos resultados naturalísticos.”
(MASSON, Cleber, 1976 - Código Penal Comentado - 11. ed., rev., atual. e
ampl
. - Rio de
Janeiro :
Método, 2023 - p. 497).

Em reforço, anoto
recente
julgado deste e. Tribunal:

“
(...)
4. O concurso formal impróprio resta caracterizado quando a ação única do agente for dolosa e ele tiver desígnios autônomos quanto aos dois ou mais resultados, isto é, se ele tiver intensão (dolo direto) ou assumir o risco (dolo eventual) de produzir ambos ou, mais resultados.
”

(
TJMT, AP
N.U 1001179-76.2023.8.11.0029
– Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues –
Segunda Câmara Criminal
– 8.10.2024)

Portanto, inviável o reconhecimento
do concurso formal próprio entre os delitos
.

No que tange ao prequestionamento,
consigno que
os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal
assinalado
nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante

(
TJMT,
0002157-53.2020.8.11.0004
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024).

Ante o exposto,
conheço do recurso
, mas
NEGO PROVIMENTO AO APELO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024